Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718165-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (ré) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que, em sede de recurso inominado interposto por ADAILDO FARIA DA SILVA (autor), na ação de reparação de danos materiais (Processo no 0746534-09.2021.8.07.0016), deu provimento à insurgência do autor, anulou a sentença e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida: a) a restituir ao requerente os valores despendidos a título de juros de obra, no importe de R$3.918,92, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação; b) ao pagamento dos lucros cessantes de R$5.333,33, corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. Em sua inicial (ID 35988390), a reclamante informa que foi demandada em ação de reparação de danos materiais em decorrência de atraso na entrega de imóvel vinculado a contrato promessa de compra e venda. Diz que a pretensão à indenização por danos materiais encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil. Menciona precedentes deste Tribunal, datados de 2014 e 2015, quanto ao prazo trienal de prescrição. Afirma que, demonstrado nos autos que em momento algum houve atraso na entrega do imóvel, não há que falar em condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes ou taxa de fruição, conforme inteligência do artigo 403, do Código Civil. Argumenta que a parte autora não apresentou prova da existência em potencial de contrato de aluguel ou de possível interessado em alugar o bem, nem que seria dada destinação econômica ao imóvel. Alega que o parâmetro utilizado para a fixação do quantum debeatur dos lucros cessantes mostra-se elevado, diante da queda nos preços de aluguéis ocorrida nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPEZAP, devendo ser utilizado o percentual de 0,3% do valor do imóvel ou, no máximo, de 0,5%. Compara o acórdão reclamado com o acórdão paradigma, qual seja, 71005549845 RS, da Terceira Turma Recursal Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aduz que, uma vez demonstrado o embate entre os acórdãos, impõe-se a cassação do Acórdão da 3a Turma Recursal do Distrito Federal e Territórios que proferiu julgado diverso dos entendimentos proferidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre os requisitos para a concessão de medida liminar. Ao final, requer: i) liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, uma vez que, ao transitar em julgado, os autos serão remetidos ao Juízo a quo, o que poderá ensejar o pagamento de indenização de forma cumulada; ii) no mérito, a procedência da reclamação, a fim de decretar a nulidade do v. acórdão, por não ser ele congruente com os limites impostos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Custas processuais recolhidas (ID 35988391). Intimada para se manifestar sobre o cabimento reclamação (ID 38742029), a reclamante apresentou a petição de ID 39333313, na qual afirma que o acórdão viola a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971 dos recursos repetitivos. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. No caso dos autos, observa-se que o acórdão indicado pela reclamante como paradigma (71005549845 RS, da Terceira Turma Recursal Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), não se qualifica como hipótese que autoriza o ajuizamento de reclamação, pois não se trata de enunciado de súmula vinculante, de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Ademais, o reclamante não busca preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Após a intimação da reclamante sobre o cabimento da medida judicial, esta argumentou, de forma inovadora, que o acórdão reclamado viola a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971 dos recursos repetitivos. Ainda que a alegação fosse conhecida, não haveria sucesso, pois as teses tratam de questões distintas às dos autos. Os temas 970 e 971 possuem as seguintes teses: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Conforme se percebe, as teses tratam de hipóteses em que é aplicada cláusula penal, o que não ocorreu no acórdão reclamado, conforme se depreende da ementa transcrita a seguir: PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA. CIVIL: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES E JUROS DE FINANCIAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Afastada a prejudicial de mérito acolhida na origem, pois a pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes e "juros de obra", decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), submete-se ao prazo prescricional genérico do art. 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do STJ: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Precedentes no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 1a TR, acórdão 1315278, DJE: 26/2/2021; 2a TR, acórdão 1270701, DJE: 14/8/2020; 3a TR, acórdão 1328136, DJe: 7/4/2021. Por conseguinte, é de se anular a sentença. II. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dada a maturidade da situação processual permitir o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II). III. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016). C. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 29.3.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 15.10.2013 (ID. 34125624). D. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes, bem como os juros de financiamento ("juros de obra") comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475). E. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 800,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel). Portanto, em decorrência do período moratório (seis meses e dezesseis dias), cumpre à requerida pagar ao requerente o valor de R$ 5.333,33. F. Lado outro, em relação à cobrança a título de "juros de obra", é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de "habite-se", salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na própria averbação do "habite-se". G. No contexto, a requerida, além do comprovado atraso na entrega do imóvel, não logrou demonstrar que a efetiva averbação da carta de "habite-se" na matrícula do imóvel teria ocorrido a tempo e modo, uma vez que, consoante o contrato de compra e venda, a entrega da unidade habitacional deveria ter ocorrido em 29.3.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos). H. Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até março de 2014, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 34125626), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 15.4.2014. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de "habite-se" na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora. I. Assim, é dever da construtora restituir à parte requerente os valores despendidos a título de juros de financiamento ("juros de obra") comprovadamente suportados no período da mora, no importe de R$ 3.918,92. IV. Recurso conhecido para afastar a prejudicial de prescrição. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Julgados procedentes os pedidos para condenar a requerida: (a) a restituir ao requerente os valores despendidos a título de "juros de obra", no importe de R$ 3.918,92 (três mil novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação; (b) ao pagamento dos lucros cessantes de R$ 5.333,33 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros de legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55). Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). (Acórdão 1420316, 07465340920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à prescrição, o mencionado acórdão reclamando expôs que: I. Afastada a prejudicial de mérito acolhida na origem, pois a pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes e "juros de obra", decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), submete-se ao prazo prescricional genérico do art. 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do STJ: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Precedentes no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 1a TR, acórdão 1315278, DJE: 26/2/2021; 2a TR, acórdão 1270701, DJE: 14/8/2020; 3a TR, acórdão 1328136, DJe: 7/4/2021. Por conseguinte, é de se anular a sentença. Todavia, sobre o tema, a reclamante limitou-se a alegar que deve ser observado o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o, do Código Civil, e a mencionar precedentes deste Tribunal, datados de 2014 e 2015. Observa-se que não foi mencionado nenhum julgado paradigma apto para justificar o ajuizamento de reclamação, notadamente porque precedentes não qualificados deste Tribunal e proferidos antes da alteração do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não se amolda às hipóteses do artigo 988, do Código de Processo Civil. Sobre os lucros cessantes, o acórdão acolheu o valor de R$800,00 por mês, consoante pesquisa de mercado constante do ID 34125625 do Processo no 0746534-09.2021.8.07.0016. Assim, verificar se é caso de lucros cessantes e apurar qual o valor destes consiste em reapreciação de prova, o que não é cabível em sede da via estreita da reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo reclamante. Na verdade, a reclamante busca criar nova instância recursal, numa tentativa de transformar a reclamação em apelação cível, o que não pode ser admitido, por violar o sistema recursal pátrio e a competência dos juizados especiais para decidir a matéria. Portanto, fica evidente que o julgado que foi indicado pela reclamante (71005549845 RS, da Terceira Turma Recursal Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) não é apto para o ajuizamento de reclamação, ao passo que o caso não trata de questões semelhantes aos temas 970 e 971 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; situação que evidentemente não se subsume às hipóteses de cabimento de reclamação previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil. Desse modo, embora a reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente vinculante desta Corte de Justiça, nem das Cortes Superiores. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, exige demonstração do caráter abusivo e protelatório do recurso. (Acórdão 1288469, 07001841120208079000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) (g.n.) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Em atenção ao princípio da cooperação, alerto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator